Tribunal: TJSP
Processo: 1002656-80.2015.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Servidor Público Municipal – Motorista – Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade – Impossibilidade – Laudo pericial concluiu não haver insalubridade nas tarefas realizadas pelo servidor – Laudo completo e bem fundamentado – Sentença mantida – Recurso desprovido.